Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-18.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU NÃO EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REU INDEVIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. Diante da leitura dos depoimentos alhures descritos, bem como a conclusão do laudo de corpo de delito, constata-se a existência nos autos de elementos de prova que conflitam com a tese defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa, porquanto o réu não se utilizou dos meios estritamente necessários para repelir a injusta agressão, atual ou iminente, supostamente perpetrada pelas vítimas.

2. O acusado não se desincumbiu do ônus que recai sobre si, por força do art. 156, 1a parte, do Código de Processo Penal, de comprovar a existência de injusta agressão anterior praticada pela vítima, sendo certo que, ao contrário, as provas orais e periciais coligidas aos autos são unânimes em demonstrar que a vítima foi lesionada pelo golpe efetuado com uma faca pelo apelante.

3. As declarações firmes da vítima, aliadas aos depoimentos das informantes em juízo, juntamente com a prova documental produzida, demonstram de forma indubitável a prática do delito em questão, tratando-se, pois, de conjunto probatório apto a formar a convicção do julgador quanto à autoria delitiva em questão, viabilizando-se, assim, a mantença do decreto condenatório objurgado e rechaçando-se a incidência do princípio do in dubio pro reu ao caso em apreço.

4. Apelação conhecida e não provida.